Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento, determinou que a parte Autora junte aos autos documentos comprobatórios de que houve o esgotamento prévio dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança do crédito proposta. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, percebe-se que o objeto da decisão agravada não se encontra enumerado no dispositivo em questão, de forma a se possibilitar a interposição do recurso em questão. Ainda que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional daquela egrégia Corte de Justiça. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator